Tribunal: TJDFT
Processo: 0747194-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747194-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KHENIA NAYARA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cancelamento – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, ter o plano de saúde contratado pela agravada sido cancelado em razão do CNPJ da contratante estar baixado. A agravante afirma ter intimado a contratante para regularizar sua situação cadastral, concedendo-lhe prazo para tanto, motivo pelo qual, não corrigida a irregularidade, o plano de saúde contratado foi cancelado. Na origem, a parte agravada afirma ter apresentado novo CNPJ em substituição para manutenção do plano, o qual não foi aceito, além de ter a agravante recusado uma nova contratação por não ter aceitado o CNAE da nova pessoa jurídica. A Decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado, ao fundamento de a parte autora estar grávida. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, apesar das alegações de ausência de irregularidade na conduta da agravante para cancelamento do plano de saúde da parte agravante, é certo que a questão posta demanda Contraditório e dilação probatória, o qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente da suspensão da Decisão recorrida, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria e a gravidez da parte recorrida. Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a Decisão recorrida. O valor da multa imposta será analisado durante o julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator